Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711432-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA, contra decisão de ID – 34444007. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34826564. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 15:07:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador